Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709229-52.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VIVIAN MORAIS DA SILVA, CARLOS MELO DE SOUSA, MARIA CELIA DE CASTRO MELO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO DANICKI RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANNA DANICKA DESPACHO Na petição de ID 39974130, os recorrentes informam que o recurso especial foi apresentado de forma tempestiva, porém, diretamente no Superior Tribunal de Justiça, carreando aos autos o comprovante de protocolo naquele Sodalício (ID 39974133). Posteriormente, em 31/10/2022, juntaram a peça recursal nos presentes autos (IDs 40861307 e 40861809). Assim, determino à Secretaria que junte aos autos a decisão proferida no REsp 2029032/DF, colacionando eventual certidão de trânsito em julgado. Após, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024